Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-54.2018.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001344-54.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0010-50 (APELADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3.

Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da
Ação Anulatória

proposta por
JBS S/A
, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu o feito.

Nas suas razões recursais, defende que a extinção é indevida, ao que argumenta a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Defende, ainda, que os honorários sucumbenciais arbitrados são excessivos.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, bem como, de forma alternativa, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Eis trechos da sentença proferida:

“Pela análise da íntegra do processo administrativo disposto nas fls. 167/240, constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 686377/2011, como: Juntada de AR dando ciência do Auto de Infração n. 114010 à requerente, datada de 03.11.2011 (fl. 174); despacho, datado de 05.12.2011 (fl. 175); termo de juntada de defesa administrativa, datado de 28.03.2012 (fl. 176); protocolo de defesa administrativa n. 811487/2011 (fls. 177/225), datado de 17.11.2011; despacho saneador proferido pela Superintendente de Normas de Meio Ambiente, datado de 05.11.2014 (fl. 226); certidão de existência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 25.04.2016 (fl.227); despacho de encaminhamento, datado de 07.02.2017 (fl. 228). Decisão Administrativa n. 257/SUNOR/SEMA/2017, datada de 10.02.2017 (fls. 229/231), que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 140256, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 30.03.2017 (fl. 231), data que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, tendo em vista que a parte interessada não apresentou recurso. Considerando a data em que Processo Administrativo n. 686377/2011 foi finalizado – 30.03.2017 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado. Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, considerando a data de notificação da requerente a respeito do Auto de Infração n. 140256 – 03.11.2011 (fl. 174) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 257/SUNOR/SEMA/2017 proferido pela autoridade ambiental competente 30.03.2017 (fl. 231) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III). Por fim, diante da prescrição acima evidenciada, suplantada está a matéria relacionada aos vícios nos elementos motivo e forma, quanto ao Auto de infração n. 140256/2011”.

A sentença prolatada reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso
.

A parte apelante assevera que
“a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação do mesmo (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração. Assim como sustentado anteriormente, para aferir a ocorrência da prescrição, deve ser considerada, no caso dos autos, a regra geral prevista no art. 1o, do Decreto-Lei n. 20.910/32, eis que, à época da lavratura do auto de infração - 2011, não estava em vigor o Decreto Estadual n. 1.986/13, que trata especificamente das infrações ambientais no Estado de Mato Grosso, não podendo, assim, retroagir para reger o caso em análise”
.

O juízo
a quo
, por sua vez, rechaçou essa assertiva nos seguintes termos: “
considerando a data de notificação da requerente a respeito do Auto de Infração n. 140256 – 03.11.2011 (fl. 174) – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 257/SUNOR/SEMA/2017 proferido pela autoridade ambiental competente 30.03.2017 (fl. 231) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III)”
.

Após análise detida da questão, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicação, uma vez que
a infração foi supostamente praticada em 2011 e o Auto de Infração n. 114.010 lavrado em 20/10/2011, instaurado em 24/10/2011, homologado em 31/01/2017. Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008 (em relação aos critérios de intimação), porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (
Lei Complementar Estadual n. 38/1995
), que até então não disciplinava o tema.

Destaca-se que esta Corte de Justiça sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que aplicável à prescrição executiva, no lapso temporal de 5 anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina
o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008
–
ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, como pontuado pelo juízo
a quo
. Nesse caso, como transcrita na decisão, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional, seja da pretensão punitiva, seja intercorrente.

A teoria da causa madura e a insuficiência probatória.
Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (artigo 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque um dos argumentos da defesa reside na alegação de que as queimadas ocorreram espontaneamente na região, pelo que não possui atividade agropastoril e não faz uso de fogo (i) e impugna a forma de apuração (ii).

Anota-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
" (EREsp 1.318.051/RJ, julgado em 08/05/2019).

Mediante o resultado, prejudicado o pedido subsidiário de análise quanto aos honorários sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e intercorrente (i) e
determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução ante a necessidade de produção probatória (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022